Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-64.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços educacionais. Planilha de cálculos. Débito comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 11.391,29, em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, relativo à matrícula de seu filho. A recorrente sustenta que a revelia não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados; que não foi juntada planilha de cálculos para a apuração do débito; e que o contrato acostado aos autos corresponde ao ano letivo de 2025, sendo que, até a data da propositura da ação, o valor das parcelas vencidas nesse ano não alcançaria o montante indicado. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da ausência de comprovação do débito e a determinação de juntada de planilha ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao valor comprovado por documentação idônea, em conformidade com o contrato firmado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor cobrado na ação foi devidamente comprovado por meio da documentação constante dos autos.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O autor da ação juntou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais referente ao ano de 2025 (Id 77053132), bem como a planilha de débitos (Id 77053133), na qual foram discriminados os valores devidos de fevereiro a dezembro de 2024 e de fevereiro a abril de 2025, compatíveis com o período anterior à propositura da ação, ocorrida em maio de 2025.
5. A planilha de cálculos apresentada está em consonância com o contrato firmado, de modo que comprovam a existência e o valor do débito cobrado.
6. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.